Tribunal: TJDFT
Processo: 0721101-43.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADAS. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA. CRÉDITO BANCÁRIO. LEI N° 10.931/2004. CERTEZA. LIQUIDEZ. EXIGIBILIDADE. COMPROVADAS. DEMONSTRATIVO. DÉBITO. CAPITALIZAÇÃO. JUROS. ABUSIVIDADE. DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que rejeitou as pretensões formuladas nos embargos à execução e reconheceu a liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo apresentado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em analisar: i) a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; ii) a nulidade da sentença por ausência de fundamentação; iii) se os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo apresentado estão preenchidos; iv) a abusividade da previsão de capitalização de juros com periodicidade diária; e v) a aplicabilidade da Lei do Superendividamento ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O feito deve ser julgado antecipadamente quando não houver necessidade de produção de outras provas. O Juiz tem o poder-dever de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias e inaptas a contribuir com a resolução da controvérsia judicial.
4. A cédula de crédito bancário é título executivo dotado de certeza, liquidez e exigibilidade quando acompanhada com planilha de cálculos.
5. A Súmula n° 539 do Superior Tribunal de Justiça permite a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31.3.2000 (Medida Provisória n° 1.963-17/2000, reeditada como Medida Provisória n° 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.
6. O rito da ação de superendividamento é incompatível com os embargos à execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, desprovida.
Tese de julgamento: ­­“1. A cédula de crédito bancário, acompanhada de planilha de cálculos e demonstrativo de débito, com informações pormenorizadas a respeito do montante da dívida e encargos aplicados, aponta para a eficácia executiva do título, em razão da sua certeza, liquidez e exigibilidade e atende aos requisitos previstos no artigo 28, § 2o, da Lei n° 10.931/2004. 2. É válida a capitalização mensal de juros remuneratórios pactuada expressamente em contratos bancários firmados com instituições financeiras após 31.3.2000.”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV e LXXVIII; CPC, art. 489, § 1o; Lei no 10.931/2004.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 20170210007446, Rel. Des. Eustáquio de Castro, Oitava Turma Cível, j. 20.9.2018; TJDFT, ApCiv 07436854120238070001, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, Primeira Turma Cível, j. 3.7.2024; TJDFT, ApCiv 07056957220178070018, Rel. Des. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j. 5.12.2019; TJDFT, ApCiv 07245841820238070001, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, Quinta Turma Cível, j. 18.4.2024; Súmula no 382/STJ; Súmula no 541/STJ.